Tribunal: TJPA
Processo: 0005738-60.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005738-60.2019.8.14.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAYTON GUIMARAES DE MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DESCUMPRIMENTO PARCIAL ALEGADO. ART. 11, II, DA LIA REVOGADO PELA LEI 14.230/2021. ART. 10 DA LIA EXIGE DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO EFETIVO. AUSÊNCIA DE DOLO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e julgou improcedente pedido em ação de improbidade administrativa ajuizada contra Clayton Guimarães de Maria, por suposto descumprimento doloso de TAC firmado para realização de concurso público no âmbito da Câmara Municipal de Jacundá, com multa diária de R$ 1.000,00 em caso de inadimplemento; o Ministério Público sustenta violação aos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, enquanto o recorrido defende a inexistência de ato ímprobo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o alegado descumprimento do TAC e a multa daí decorrente configuram atos de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e da necessidade de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade: a sentença apresenta fundamentação jurídica suficiente, analisando os fatos e citando doutrina pertinente à rejeição inicial da ação de improbidade.

4.

A Lei nº 14.230/2021 altera substancialmente a LIA: exige dolo específico para os arts. 9º, 10 e 11; revoga os incisos I e II do art. 11; e confere caráter taxativo às condutas do art. 11, conforme doutrina citada e orientação firmada pelo STF no Tema 1.199.

5.

A imputação baseada no art. 11, II, da LIA (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) torna-se atípica diante da revogação do inciso e da taxatividade do art. 11 após a Lei nº 14.230/2021, aplicável aos feitos sem trânsito em julgado para análise do elemento subjetivo.

6.

Para o art. 10 da LIA, a configuração do ato requer ação ou omissão dolosa e prejuízo efetivo e comprovado ao erário; a mera incidência de multa por descumprimento de TAC não basta sem demonstração do dolo específico.

7.

As provas indicam ausência de dolo do apelado: o TAC foi firmado por presidente anterior; houve entraves alheios à governabilidade do recorrido (inclusive ausência, por férias, de membro designado pela Promotoria nas reuniões da comissão); e foram adotadas providências concretas para cumprir o ajuste (minuta de edital e publicação de aviso de licitação – Pregão Presencial nº 050819/01).

8.

Inexistente a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado nos arts. 10 e 11 da LIA, afasta-se a improbidade administrativa, não sendo suficiente a voluntariedade genérica ou o simples atraso na execução do TAC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos essenciais com análise fática e apoio doutrinário.

2.

A revogação do art. 11, II, da LIA pela Lei nº 14.230/2021 torna atípica a imputação fundada exclusivamente nessa conduta nas ações sem trânsito em julgado.

3.

As condutas previstas art. 10 da LIA exige demonstração de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário, não caracterizada quando o atraso em questão decorre de fatores alheios à vontade do agente e há atos concretos de cumprimento do TAC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, à unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, em razão da atipicidade das condutas imputadas ao apelado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0005738-60.2019.8.14.0026

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SÁVIO RAMON BATISTA DA SILVA

APELADO: CLAYTON GUIMARÃES DE MARIA

ADVOGADO: MAURO FERNANDO SPATTE (OAB/PA 27.195)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença que acolheu a manifestação preliminar e julgou improcedente o pedido inicial, deduzido em sede de ação civil de responsabilização por ato de improbidade administrativa, ajuizada em desfavor de Clayton Guimarães de Maria. A sentença consignou que a conduta do requerido não representou omissão no cumprimento dos deveres institucionais, tampouco caracterizou lesão ao erário.

O apelante, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que o julgador não apresentou nenhum apoio jurídico à prolação da decisão e se limitou a argumentar que o prazo existente no Termo de Ajustamento de Conduta não era suficiente para a conclusão das disposições nele previstas.

No mérito, aduziu que o apelado descumpriu dolosamente o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, anteriormente firmado com a Promotoria de Justiça do Município de Jacundá, no qual se convencionou a realização de concurso público no prazo de 08 (oito) meses, sob pena de incidir, na hipótese de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Segundo o apelante, em decorrência da incidência dessa multa, o apelado praticou ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário (art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992). Além disso, ao retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, o apelado, novamente, praticou ato de improbidade administrativa consistente na violação dos princípios administrativos (art. 11, caput, c/c inciso II da Lei nº 8.429/1992).

Conclusivamente, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença, por ausência de fundamentação, e, ainda, o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

O apelado, em contrarrazões, sustentou que a sentença deve ser mantida ante a ausência de prática de ato ímprobo.

A Procuradoria de Justiça considerou prescindível uma nova intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO:

A sentença recorrida (ID 13897905 – Págs. 17 a 21) apresenta fundamentação jurídica detalhada, que aborda aspectos fáticos da lide e, diversamente do que alegou o apelante, encontra-se inclusive corroborada por citação doutrinária pertinente ao exame empreendido relacionado à rejeição inicial da ação de improbidade administrativa, razão pela qual não prospera a alegação preliminar sob exame.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação.

2 MÉRITO:

Cuida-se de ação de improbidade administrativa na qual se alegou que o requerido, ora apelado, enquanto exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Jacundá, dolosamente deixou de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta, outrora firmado com a Promotoria de Justiça daquele Município, prevendo a realização de concurso público no prazo de 08 (oito) meses, sob pena de, na hipótese de descumprimento, incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Segundo o apelante, a referida omissão configurou ato de improbidade administrativa consistente na violação dos princípios administrativos (art. 11, caput, c/c inciso II da Lei nº 8.429/1992), assim como o valor da multa por descumprimento, objeto de execução judicial, representa lesão ao erário também caracterizador de improbidade administrativa (art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992).

De início, importa consignar que a sentença apelada foi prolatada em 03 de dezembro de 2019, ou seja, antes da substancial alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021.

Dentre essas alterações, destacam-se o fim da modalidade culposa de improbidade administrativa, a exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, a revogação dos incisos I e II do art. 11 e, ainda, a adoção de um rol taxativo, e não mais exemplificativo, das condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

Trago a lume o ensinamento doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, relativamente às alterações implementadas no art. 11 da LIA. Confira-se:
:

“Antes da reforma da LIA, o referido dispositivo legal utilizava a expressão “notadamente”, que demonstrava, à época, o caráter exemplificativo das condutas.

Contudo, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, a expressão “notadamente” foi substituída pela expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas” , o que revela a necessidade da prática de uma das condutas indicadas taxativamente nos incisos do art. 11 para configuração da improbidade por violação aos princípios.

Aliás, apesar da nomenclatura utilizada pelo legislador (“Dos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra Princípios da Administração Pública”), a improbidade em comento não se contenta com a violação aos princípios, exigindo-se a demonstração da prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA. A ausência da improbidade, é oportuno destacar, não afasta, naturalmente, a aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos envolvidos que violaram os princípios da Administração.

A intenção de descaracterizar a improbidade por violação genérica ao princípio da legalidade pode ser verificada, ainda, pela revogação de alguns dos incisos do art. 11 da LIA, tais como os incisos I (“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”) e II (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”).

(...)

Com a revogação dos mencionados incisos e partir da taxatividade das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, revela-se possível a retroatividade da lei mais benéfica para impedir a continuidade das ações de improbidade administrativas ou para desfazer as condenações judiciais por improbidade, com fundamento nos incisos agora revogados, que não transitaram em julgado.”
(Improbidade Administrativa, direito material e processual. Editora Forense, 10ª edição, 2024 p. 118).

Esse ensinamento amolda-se perfeitamente ao caso presente, considerando que uma das imputações feitas ao apelado consistia na conduta anteriormente prevista no inciso II do art. 11 da LIA (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), tipificação que foi revogada pela Lei nº 14.230/2021.

Dito isto, importa acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 do catálogo da repercussão geral, firmou o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. Isso ocorre em razão da revogação expressa do texto anterior, cabendo ao juízo competente analisar a existência de dolo por parte do agente. Senão, vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022)

Dessa forma, não mais existindo previsão legal de violação genérica aos princípios da administração pública e diante da expressa revogação do inciso II do art. 11 da LIA, em relação ao qual a conduta do apelado restou parcialmente subsumida, impõe-se reconhecer a atipicidade dessa imputação específica.

Quanto à segunda imputação descrita na petição inicial, prevista na antiga redação do

art. 10, caput, da LIA –
“constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente”
–, percebe-se, novamente, que tal dispositivo legal restou alterado pela Lei nº 14.230/2021, cuja nova redação é a seguinte:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:”
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).

Quanto a isso, mais uma vez, socorro-me da abalizada doutrina. Vejamos:

“Com a alteração do caput do art. 10 da LIA pela Lei 14.230/2021, foi suprimida a menção à culpa e passou a ser exigida “ação ou omissão dolosa”. Vale dizer: a atual redação da LIA não aceita a modalidade culposa de improbidade administrativa, exigindo-se, em qualquer hipótese, a comprovação do dolo do agente público e do terceiro, o que é corroborado, inclusive, pelo §1.º do art. 1.º da LIA, incluído pela Lei 14230/2021.”
(Improbidade Administrativa, direito material e processual. Editora Forense, 10ª edição, 2024 p. 107).

No caso presente, as provas constantes dos autos revelaram, inicialmente, que o Termo de Ajustamento de Conduta (ID 13897899 – Págs. 22 a 29), restou firmado entre a Promotoria de Justiça de Jacundá e a Câmara Municipal de Jacundá, esta última presentada pelo seu então Presidente, Senhor Lindomar dos Reis Marinho.

Conquanto, nesse instrumento, tenha sido pactuado que a multa ali prevista obrigava tanto a Câmara Municipal quanto o seu Presidente e sucessores (cláusula décima terceira), certo é, todavia, que o atraso no cumprimento do avençado não se deu por ação ou omissão dolosa, mas, evidentemente, por circunstâncias fora da governabilidade do apelado, enquanto novo Presidente da Câmara Municipal de Jacundá, dentre as quais a impossibilidade de comparecimento (em razão de férias) do integrante designado pela própria Promotoria de Justiça às reuniões da Comissão Mista de Acompanhamento do Processo de Concurso Público, designadas para os dias 19/07 e 25/07/2019 (ID 13897901 – págs. 20 e 22). Mesmo assim, tal fato não inviabilizou os trabalhos daquela comissão, que, inclusive, apresentou uma minuta do edital do certame (ID 13897904 – págs. 04 a 19). Ademais, é possível visualizar que houve a publicação do Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 050819/01 (ID 13897904 – pág. 20).

Dessa forma, não havendo a caracterização do elemento subjetivo doloso, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a mera voluntariedade do agente, evidentemente, não cabe falar em improbidade administrativa, como acertadamente reconhecido pela sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estadual para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, em razão da atipicidade das condutas imputadas ao apelado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/10/2025